Tribunal: TJSP
Processo: 2117123-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que deferiu a penhora de 50% de imóvel pertencente à executada – Insurgência da devedora, sob a alegação de que o imóvel seria impenhorável por se tratar de bem de família – O contraditório na fase executiva é feito "a posteriori" – Regramento do art. 829 do Código de Processo Civil – Questão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que deferiu a penhora de 50% de imóvel pertencente à executada – Insurgência da devedora, sob a alegação de que o imóvel seria impenhorável por se tratar de bem de família – O contraditório na fase executiva é feito "a posteriori" – Regramento do art. 829 do Código de Processo Civil – Questão da impenhorabilidade aventada pela agravante que ainda não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau – Agravo de Instrumento interposto sem que a executada tenha impugnado a penhora – Vedação à supressão de instância – Recurso não conhecido.